Tribunal: TCU
Processo: 013.548/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas, imputando débito e multa ao recorrente, em virtude da não aprovação da prestação de contas do convênio firmado com a Superintendência Regional do Incra do sul do Pará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Sul do Pará - Fecat contra o Acórdão 14032/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. notificar a recorrente acerca da presente deliberação.